Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711340-61.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME DINIZ ANTONIO, PAULA MARIA DINIZ ANTONIO, COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os embargantes para se manifestar no prazo de cinco dias sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, formulada em contrarrazões, conforme dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator